Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. DISCORDÂNCIA DA SUPOSTA VÍTIMA. ÓRGÃO REVISOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME. REDAÇÃO ANTERIOR. VIGÊNCIA. TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADA.
1. A compreensão adotada na decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência sobre o tema, no sentido de que, ausente teratologia manifesta, a homologação judicial do arquivamento não pode ser impugnada por meio de mandado de segurança, nem mesmo pela suposta vítima, ainda quando interessada em submeter a questão ao órgão revisor do Ministério Público.
2. O ato apontado como coator, seja a homologação do arquivamento ou o indeferimento do pedido de remessa dos autos ao órgão superior ministerial, ocorreu ainda sob a vigência da decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.305/DF, isto é, sob a égide da redação do artigo 28 do Código de Processo Penal anterior à Lei no 13.964/2019, que não contemplava a possibilidade de a vítima pleitear a revisão do arquivamento.
3. Recurso conhecido e improvido.